Tribunal: TJBA
Processo: 8055664-25.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8055664-25.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.

COBRANÇA DE LAUDÊMIO. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador no Mandado de Segurança nº 8031152-72.2024.8.05.0001, impetrado por FULL ESTRUTURAS LTDA – ME contra ato do Diretor da Diretoria Geral da Receita Municipal de Salvador, com o objetivo de afastar cobrança de laudêmio.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra a cobrança de laudêmio por autoridade municipal: (i) se vara especializada em matéria fiscal; ou (ii) se vara com competência em matéria administrativa, à luz da natureza jurídica do laudêmio.

III. Razões de decidir
3. O laudêmio não possui natureza tributária, mas sim dominial, decorrente de relação jurídico-patrimonial vinculada a regime civil e contratual, não se enquadrando no conceito de tributo do CTN.
4. A Lei de Organização Judiciária do TJBA distribui a competência das Varas da Fazenda Pública, cabendo às Varas de matéria administrativa julgar causas que envolvam interesse de entes municipais, como no caso do laudêmio.
5. A jurisprudência nacional corrobora o entendimento de que o laudêmio possui natureza não tributária, não se sujeitando à competência fiscal.

IV. Dispositivo e tese
6. Conflito de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador para o processamento do mandado de segurança.

Tese de julgamento: “1. O laudêmio possui natureza jurídico-patrimonial e não se enquadra como tributo nos termos do art. 3º do CTN. 2. Compete às Varas com atribuição administrativa o julgamento de mandado de segurança que visa afastar sua cobrança, quando impetrado contra autoridade municipal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (TJBA), arts. 70, II, 'a', e 130, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3, CCCiv 5003805-11.2024.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto Junior, j. 05.07.2024;
TRF-2, AC 210810, Rel. Des. Federal José Antonio Lisboa Neiva, j. 18.08.2008;
TJ-SP, Apelação Cível 1015340-54.2023.8.26.0068, Rel. Des. Mônica de Carvalho, j. 17.02.2025;
TJ-PE, Apelação Cível 0021876-52.2015.8.17.2001, Rel. Des. Adalberto de Oliveira Melo, j. 27.11.2020;
TJ-RO, APC 7047600-13.2017.8.22.0001, Rel. Des. Oudivanil de Marins, j. 17.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº
8055664-25.2024.8.05.0000
, suscitado pelo

JUÍZO DA
2
ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR
contra o
JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em

JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA